Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719700-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO DA S. LEITE BOLSAS E ARMARINHO, ANTONIO DA SILVA LEITE DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO DA S. LEITE BOLSAS E ARMARINHO – ME e ANTONIO DA SILVA LEITE, que indeferiu a reiteração das pesquisas de bens penhoráveis em nome dos devedores nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução originária, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora